Tribunal: TJBA
Processo: 0000989-66.2020.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000989-66.2020.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO ARAGAO MASCARENHAS Advogado(s): ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO, DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA, TIAGO DOMICIO FIGUEREDO MOURA, EZIEL OLIVEIRA DE SOUZA, RAIMUNDO DE QUEIROZ MOURA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. EX-COMPANHEIRA. AGRESSÕES FÍSICAS COM SOCOS, ARRANCÕES E ARRASTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA CONFIRMADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS COERENTES E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA DE OFÍCIO PARA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Leandro Aragão Mascarenhas contra sentença do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipirá, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com o art. 7º da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). 2. Consta da denúncia que, em 04 de abril de 2019, por volta das 21h, no Povoado de Umburanas, zona rural de Ipirá/BA, o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso, abordou a vítima, L. O. da S., em um bar, puxando-lhe os cabelos, arrastando-a pelo chão e desferindo socos, o que resultou em diversas lesões corporais, inclusive hematomas e escoriações. Após a intervenção de terceiros, o Réu ainda se dirigiu à casa da vítima, onde danificou a porta da residência e tentou pegar um facão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa; (ii) verificar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente para embasar a condenação imposta ao réu; e (iii) estabelecer se a pena aplicada observou corretamente os parâmetros legais de dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O indeferimento da oitiva da testemunha Juvenildo Santana Vieira não configura cerceamento de defesa, pois a decisão judicial está devidamente fundamentada e amparada no art. 400, § 1º, do CPP, que autoriza o juiz a indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. A testemunha não presenciou os fatos e apenas tomou conhecimento deles posteriormente, conforme declarado por testemunha ouvida em audiência. 5. A ausência de impugnação oportuna pela defesa ao indeferimento da prova atrai a preclusão, não sendo admitida a chamada “nulidade de algibeira”, vedada pelos arts. 563, 571 e 572 do CPP, especialmente na ausência de prejuízo concreto (princípio do pas de nullité sans grief). 6. A materialidade do delito restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões condizentes com a narrativa da vítima, incluindo equimoses faciais, escoriações no joelho e hematomas nos membros inferiores. 7. A autoria foi robustamente demonstrada por meio dos depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de testemunhas presenciais, além da confissão parcial do réu. Os relatos indicam que a vítima foi agredida com socos e puxões, arrastada pelo chão, e que o agressor tentou ainda utilizar um facão, tendo sido contido por terceiros. 8. A palavra da vítima, corroborada por elementos externos e testemunhos presenciais, assume especial valor probatório em crimes de violência doméstica, onde frequentemente não há testemunhas diretas, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. Assim, conclui-se que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação imposta, pois a materialidade está comprovada por laudo de exame de corpo de delito, e a autoria é confirmada por depoimentos harmônicos. 10. A dosimetria da pena fixada na sentença (1 ano e 6 meses de reclusão) desrespeitou os critérios jurisprudenciais do STJ para fixação da pena-base. A aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima — no caso, de 3 meses a 3 anos — impõe pena-base de 7 meses e 4 dias de detenção, considerando uma circunstância judicial negativa (ocorrência das agressões em local público). 11. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena deve ser reduzida para 5 meses e 29 dias de detenção, pena esta que se torna definitiva na ausência de causas de aumento ou diminuição. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Pena reduzida de ofício. Tese de julgamento: “O indeferimento da oitiva de testemunha não configura nulidade quando a diligência for irrelevante e a decisão estiver devidamente fundamentada, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP”. “A nulidade processual exige impugnação oportuna e demonstração concreta de prejuízo, sob pena de preclusão”. “A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes praticados no contexto de violência doméstica”. “A dosimetria da pena deve observar a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, arts. 209, 400, §1º, 563, 571 e 572; Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 18.04.2017; TJ-BA, APL nº 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 03.10.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000989-66.2020.8.05.0106, em que figura como Apelante LEANDRO ARAGÃO MASCARENHAS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu LEANDRO ARAGÃO MASCARENHAS, e de ofício, reduzir a pena fixada para 05 (cinco) meses e 29 (vinte) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74